Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu prisão domiciliar humanitária ao apenado portador de doença renal crônica em estágio terminal, submetido a hemodiálise três vezes por semana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade da doença do apenado e as condições do sistema prisional justificam a concessão da prisão domiciliar humanitária; e (ii) estabelecer se a alegação de vínculo com facção criminosa poderia impedir a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: i) condenado maior de 70 anos; ii) condenado acometido de doença grave; iii) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou iv) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
5. Não havendo capacidade de atendimento pelo serviço médico da unidade prisional, ou demonstração da viabilidade do deslocamento regular do apenado a hospitais que tenham condições de dar suporte a patologia do apenado (no caso, três vezes na semana para hemodiálise), sobretudo tendo em conta o notório déficit de agentes penitenciários e a dificuldade logística na efetivação de escoltas constantes, tem-se por configurada situação excepcional que autoriza a concessão da prisão domiciliar humanitária.
6. A suposta existência de indícios de envolvimento do apenado com facção criminosa não impede a concessão da prisão domiciliar humanitária, quando restar evidenciada a necessidade do benefício por razões médicas, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XLIX, e 196; LEP, art. 117, II; CP, art. 38; CPP, art. 318, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 181.927/RJ, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/11/2023; STJ, AgRg no HC no 801.974/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2023; STF, HC no 165.704/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2019; TJDFT, Acórdão 1125595, 0715230-45.2018.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20/09/2018; TJDFT Acórdão 1340403, 0707675-69.2021.8.07.0000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/05/2021.